Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, CP), descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pena total fixada foi de 2 anos, 6 meses e 16 dias de detenção e 1 mês e 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais. A defesa alegou insuficiência probatória, tese de legítima defesa e atipicidade da conduta quanto ao descumprimento da medida protetiva, postulando absolvição ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) avaliar se a legítima defesa se aplica à contravenção penal de vias de fato; (iii) estabelecer se houve dolo no descumprimento da medida protetiva; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena fixada; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e prova documental, confirma os crimes praticados no dia 20/3/2024, demonstrando ameaça grave, invasão de domicílio e agressões físicas em contexto de violência doméstica.
4 - A tese de legítima defesa é rejeitada, pois não comprovada a agressão injusta, atual ou iminente, nem a moderação da reação do réu, cujos atos foram desproporcionais e deliberadamente agressivos.
5 - O descumprimento da medida protetiva é caracterizado como crime formal, sendo irrelevante eventual anuência da vítima; o réu foi devidamente intimado da decisão e, ainda assim, violou suas determinações.
6 - A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, considerando elementos concretos como reincidência, culpabilidade acentuada e circunstâncias agravantes dos fatos, notadamente a prática de crimes na presença de filhos menores.
7 - A indenização por danos morais, fixada inicialmente em R$ 2.000,00, foi reduzida para R$ 600,00, diante da condição socioeconômica das partes e do caráter mínimo do valor fixado no juízo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório quando coerente e amparada por outros elementos.
2 - A legítima defesa não se configura sem prova de agressão injusta e reação proporcional.
3 - O descumprimento de medida protetiva consuma-se com a violação consciente de suas restrições, ainda que com anuência da vítima.
4 - A dosimetria da pena pode considerar, de forma legítima, o contexto de violência reiterada e a presença de menores.
5 - A indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória pode ser reduzida conforme critérios de proporcionalidade e equidade.